Tribunal: STJ
Processo: 0053850-42.2015.8.19.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 51599 - RJ (2016/0196121-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: GUSTAVO FERNANDES DE ANDRADE E OUTRO(S)
AGRAVADO
: MEGA
LACTEOS
DISTRIBUIDORA
DE
GENEROS
ALIMENTICIOS EIRELI
ADVOGADOS
: AURÉLIO ROCHA DOS SANTOS - RJ122124
DIOGO MARCUS LEIBÃO SALLES E OUTRO(S) - RJ152216
MAYRA DA SILVA SANTOS - RJ245618
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. OFENSA AO
I E II, DO
NEGATIVA
ART. 535,
CPC/1973.
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra a decisão que deu provimento ao recurso em
mandado de segurança, diante do reconhecimento da negativa de prestação
jurisdicional, e determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para novo
julgamento dos embargos de declaração.
2. O acórdão recorrido, na origem, não enfrentou questões apontadas nos embargos de
declaração, que se mostram indispensáveis à solução da lide, mormente no que diz
respeito à: a) Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica - TUST e
Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica - TUSD comporem a base
de cálculo do ICMS sobre a energia elétrica; b) Redução da alíquota de ICMS. Assim,
deve ser reconhecido como violado o
do
o que impõe a anulação do
art. 535
CPC/1973,
acórdão que julgou os embargos declaratórios, com devolução do feito ao órgão prolator
da decisão para a realização de nova análise dos embargos.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51690583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 23/10/2025 19:55:18
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 69539e4f-9bc4-4f63-960d-5fe0018b51b9

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
16/10/2025
22/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA51690583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 23/10/2025 19:55:18
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 69539e4f-9bc4-4f63-960d-5fe0018b51b9

AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 51599 - RJ (2016/0196121-
5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: GUSTAVO FERNANDES DE ANDRADE E OUTRO(S)
AGRAVADO
: MEGA
LACTEOS
DISTRIBUIDORA
DE
GENEROS
ALIMENTICIOS EIRELI
ADVOGADOS
: AURÉLIO ROCHA DOS SANTOS - RJ122124
DIOGO MARCUS LEIBÃO SALLES E OUTRO(S) - RJ152216
MAYRA DA SILVA SANTOS - RJ245618
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. OFENSA AO ART. 535, I E II, DO CPC/1973.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECONHECIMENTO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra a decisão que deu provimento ao recurso em
mandado de segurança, diante do reconhecimento da negativa de prestação
jurisdicional, e determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para novo
julgamento dos embargos de declaração.
2. O acórdão recorrido, na origem, não enfrentou questões apontadas nos embargos
de declaração, que se mostram indispensáveis à solução da lide, mormente no que diz
respeito à: a) Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica - TUST e
Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica - TUSD comporem a base
de cálculo do ICMS sobre a energia elétrica; b) Redução da alíquota de ICMS. Assim,
deve ser reconhecido como violado o art. 535 do CPC/1973, o que impõe a anulação
do acórdão que julgou os embargos declaratórios, com devolução do feito ao órgão
prolator da decisão para a realização de nova análise dos embargos.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
:
MINISTRO AFRÂNIO VILELA Em análise, agravo interno interposto pelo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO contra a decisão que deu provimento ao recurso em
mandado de segurança, diante do reconhecimento da negativa de prestação
Documento eletrônico VDA50390095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:03
Código de Controle do Documento: ee279156-0a33-482b-9e9b-cc0ac93f00d2

jurisdicional, e determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para novo
julgamento dos embargos de declaração.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que:

O processo transitou em julgado (e-STJ fL. 386), havendo certificação
nos autos. Não pode, outra vez, em prejuízo do princípio da inércia da
jurisdição, ser o processo sucessivamente reaberto a favor da parte,
que deixou precluírem os seus pedidos, sob pena de ofensa ao princípio
da preclusão temporal e consumativa. Por tais considerações, espera-
se a reconsideração da decisão, que reabriu, mais uma vez, discussão
superada, por inércia da parte adversa. Ademais, não houve no recurso
ordinário, demonstração de que o Tribunal tenha se omitido sobre as
questões aventadas na r. decisão, uma vez que o Tribunal examinou
toda a matéria pertinente e os autos baixaram para cumprimento dos
precedentes, no que diz respeito ao mérito da discussão. A reabertura
do processo já transitado em julgado fere o artigo 5o, inciso XXXVI, da
Constituição Federal (fl. 496).

Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo desprovimento do recurso, às fls. 503-
509.
É o relatório.
VOTO
: Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
Inicialmente, registro que não prospera a alegação de que: "O processo
transitou em julgado (e-STJ fL. 386), havendo certificação nos autos. Não pode, outra
vez, em prejuízo do princípio da inércia da jurisdição, ser o processo sucessivamente
reaberto a favor da parte, que deixou precluírem os seus pedidos, sob pena de ofensa
ao princípio da preclusão temporal e consumativa".
Com efeito, na decisão de fls. 380-381, registrou-se que "a questão jurídica
referente à inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica
(TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na
base de cálculo do ICMS foi submetida ao regime dos precedentes qualificados
Documento eletrônico VDA50390095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:03
Código de Controle do Documento: ee279156-0a33-482b-9e9b-cc0ac93f00d2

vinculantes pelo Superior Tribunal de Justiça" (Tema 986), retratando as decisões
anteriores e determinando a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que se
observasse a disciplina dos art. 1.039 e 1.040 do CPC/2015.
Essa é a decisão transitada em julgado (fl. 386), tendo o Tribunal de origem
considerado "que a 17a Câmara Cível (atual 8o Câmara de Direito Privado) não se
manifestou sobre a questão envolvendo o Tema Repetitivo no 986, entendo que não é
o caso de realizar juízo de retratação daquilo que não se julgou, na medida em que
não houve divergência da interpretação fixada no precedente qualificado (item II da
decisão de fls. 333 do STJ)" (fl. 466).
Dessa forma, não prospera a alegação.
Quanto à violação ao art. 535, do CPC/1973, o agravo interno não merece
prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para desconstituir os fundamentos
da decisão ora agravada torna inalterado o entendimento nela firmado.
Na
origem,
MEGA
LÁCTEOS
DISTRIBUIDORA
DE
GÊNEROS

ALIMENTÍCIOS EIRELI impetrou mandado de segurança contra ato apontado como
ilegal atribuído ao Secretário de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro, objetivando a
concessão da segurança para ver declarada: a) a inexistência de relação jurídico-
tributária relativa ao recolhimento de ICMS acrescido da TUST e da TUSD na sua base
de cálculo, limitando-se somente sobre a energia consumida; b) por conta da ilegal
cobrança pelo Estado do Rio de Janeiro de ICMS sobre a demanda contratada
(energia elétrica disponibilizada e não consumida), foi requerido o dever de se abster
de exigir o ICMS sobre a demanda contratada, na forma do verbete 391 da súmula da
jurisprudência dominante do STJ; c) a aplicação da alíquota genérica de 18% (dezoito
por cento), prevista na Lei 2657/1996, por conta do PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE ao
ICMS; d) a redução do adicional de 2% (dois por cento) do Fundo Estadual de
Combate à Pobreza - FECP, previsto no art. 2o, II, da Lei 4.056/2002, com redação,
hoje, da LC estadual 167/2015, que somados aos dois pontos percentuais no inciso do
mesmo dispositivo alcançam o patamar de 4% (quatro por cento) cobrados atualmente
sobre o serviço de energia elétrica, também por conta do princípio da SELETIVIDADE;
Documento eletrônico VDA50390095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:03
Código de Controle do Documento: ee279156-0a33-482b-9e9b-cc0ac93f00d2

e, por fim, e) a compensação daquilo que fora recolhido a maior sob a atual, e ilegal,
sistemática praticada pela administração tributária fluminense.
A Corte
ao receber os embargos declaratórios opostos pela
a quo,
recorrente como recurso de agravo (fl. 112) contra decisão monocrática que concedeu
parcialmente a segurança, assim manifestou (fls. 157-160):
O Superior Tribunal de Justiça, suplantou o entendimento anterior
(REsp no 903.394/AL), no REsp no 1.299.303/SC, julgado sob o rito do
artigo 543- C, do CPC, alterando o seu posicionamento quanto à
legitimidade ativa para a propositura de ações relativas à cobrança de
ICMS sobre energia elétrica:
RECURSO
ESPECIAL.
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA.
INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE A DEMANDA "CONTRATADA E
NÃO UTILIZADA". LEGITIMIDADE DO CONSUMIDOR PARA
PROPOR AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE
INDÉBITO. - Diante do que dispõe a legislação que disciplina as
concessões de serviço público e da peculiar relação envolvendo o
Estado-concedente, a concessionária e o consumidor, esse último
tem legitimidade para propor ação declaratória c/c repetição de
indébito na qual se busca afastar, no tocante ao fornecimento de
energia elétrica, a incidência do ICMS sobre a demanda
contratada e não utilizada. - O acórdão proferido no R Esp 903.394
/AL (repetitivo), da Primeira Seção, Ministro Luiz Fux, D Je de
26.4.2010, dizendo respeito a distribuidores de bebidas, não se
aplica ao casos de fornecimento de energia elétrica. Recurso
especial improvido. Acórdão proferido sob o rito do art. 543-C do
Código de Processo Civil. (STJ, R Esp 1299303/SC, Rel. Ministro
CESAR ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
, D Je
)
08/08/2012
14/08/2012
Com efeito, o sujeito passivo da obrigação tributária, relativa ao
recolhimento de ICMS incidente sobre energia elétrica e outros bens
essenciais, é o consumidor final, e, por esse motivo, é este o legitimado
ativo nas ações em que se questiona o tributo cobrado. No mérito, a
controvérsia constitui matéria pacificada no E. Superior Tribunal de
Justiça por meio da Súmula 391: "O ICMS incide sobre o valor da tarifa
de energia elétrica correspondente à demanda de potência efetivamente
utilizada". Assim, a cobrança sobre demanda de energia não
consumida, isto é, ȃpotência contratadaȄ, não é permitida pelo nosso
ordenamento. Nesse sentido, também o entendimento desta E. Corte:
Documento eletrônico VDA50390095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:03
Código de Controle do Documento: ee279156-0a33-482b-9e9b-cc0ac93f00d2

[...]
No entanto, não há ilegalidade na cobrança de contribuição ao Fundo
de Combate à Pobreza (FECP), ou demais tarifas, nos termos da
jurisprudência desta E. Corte:
[...]
Por tais fundamentos, conhece-se o agravo inominado e nega-se
provimento.

Por outro lado os embargos declaratórios opostos pela recorrente — nos
quais argumentou que o aresto recorrido foi omisso no exame das teses de: a)
inexistência de relação jurídico-tributária relativa ao recolhimento de ICMS acrescido
da TUST e da TUSD na sua base de cálculo, limitando-se somente sobre a energia
consumida; b) a aplicação da alíquota genérica de 18% (dezoito por cento), prevista na
Lei 2657/1996, por conta do PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE ao ICMS; c) redução do
adicional de 2% (dois por cento) do Fundo Estadual de Combate à Pobreza - FECP,
previsto no art. 2o, II, da Lei 4.056/2002, com redação, hoje, da LC estadual 167/2015,
que somados aos dois pontos percentuais no inciso do mesmo dispositivo alcançam o
patamar de 4% (quatro por cento) cobrados atualmente sobre o serviço de energia
elétrica, também por conta do princípio da SELETIVIDADE, o que deve ser feito, na
forma do art. 480 e seguintes do CPC, com a suscitação de arguição de
inconstitucionalidade junto ao Ó. E. deste Sodalício, por força do art. 97 da CRFB/1988
c/c a súmula vinculante no 10 do STF — foram rejeitados por não estarem presentes os
vícios do art. 535 do CPC/1973.
Ao analisar os embargos de declaração o Órgão Julgador não supriu as
omissões apontadas, limitando-se a consignar que (fl. 180):

Pretende a parte uma verdadeira revolução em seu processo, utilizando-
se dos embargos de declaração para obter a nulidade do acórdão e o
provimento de seu apelo.
[...]
Documento eletrônico VDA50390095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:03
Código de Controle do Documento: ee279156-0a33-482b-9e9b-cc0ac93f00d2

Alega ter ocorrido omissão no acórdão. Percebe-se, então, ter a parte
embargante eleito a forma equivocada para buscar solução ao seu
inconformismo. Ademais, quando o julgador fundamentadamente presta
a tutela jurisdicional, não está obrigado a enfrentar todas as teses
jurídicas deduzidas pelas partes, ou fazer expressa menção dos
dispositivos legais tidos por violados, consoante o próprio STJ já se
posicionou em diversos julgados, como se pode conferir do teor das
ementas a seguir colacionadas:
[...]
Pretende o recorrente o reexame de matéria já analisada, não sendo os
embargos de declaração a via adequada para a manifestação de
inconformismo. Não há, no acórdão embargado, omissão, obscuridade
ou contradição.

Conforme registrado na decisão ora recorrida, as questões apontadas nos
embargos de declaração são indispensáveis à solução da lide, mormente no que diz
respeito à: a) Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica - TUST e
Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica - TUSD comporem a base
de cálculo do ICMS sobre a energia elétrica; b) Redução da alíquota de ICMS.
Nesse contexto, diante das omissões supraindicadas, tem-se por violado o
art. 535 do CPC/1973, o que impõe a anulação do acórdão que julgou os embargos
declaratórios, com devolução do feito ao órgão prolator da decisão para a realização
de nova análise dos embargos.
Nesse diapasão, destaco os pronunciamentos monocráticos: RMS. 68.311
/MG, Ministro Benedito Gonçalves, DJEN de
; RMS 60.757/RS, Ministro
20/2/2025
Teodoro Silva Santos, DJe de
; além dos seguintes precedentes colegiados
22/5/2024
,
:
in verbis

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO TERRENO. VIOLAÇÃO DO ART.
535 DO CPC/73 (ART. 1.022 DO CPC/2015). ALEGAÇÃO DE
Documento eletrônico VDA50390095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:03
Código de Controle do Documento: ee279156-0a33-482b-9e9b-cc0ac93f00d2

OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE PRÁTICA DE ATIVIDADES
TÍPICAS
DE
INCORPORAÇÃO.
OMISSÃO
RELEVANTE
CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. "A Lei de Incorporações (Lei n. 4.591/1964) equipara o proprietário do
terreno ao incorporador, desde que aquele pratique alguma atividade
condizente com a relação jurídica incorporativa, atribuindo-lhe, nessa
hipótese, responsabilidade solidária pelo empreendimento imobiliário"
(REsp 1.065.132/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de 1o/7/2013).
6/6/2013
2. A ausência de manifestação sobre questão relevante para o
julgamento da causa, mesmo após a oposição de embargos de
declaração, constitui negativa de prestação jurisdicional (CPC/1973, art.
535, II; CPC/2015, art. 1.022, II), impondo-se o retorno dos autos ao
Tribunal de origem para que se manifeste sobre o ponto omisso.
3. Hipótese em que o Tribunal de Justiça, não obstante provocado pela
parte, não se manifestou sobre a alegação da agravante de que não
pode ser equiparada à incorporadora para fins de responsabilização
solidária pelos danos causados ao consumidor em razão de atraso na
entrega do empreendimento, por se tratar da proprietária do terreno que
não praticou atividade típica de incorporação. Configuração de omissão
relevante.
4. Agravo interno a que se dá parcial provimento (AgInt no
REsp 1.859.407/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
em
, DJe de
).
14/10/2024
21/10/2024

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO.
AUSÊNCIA DE ANÁLISE, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DE
QUESTÕES RELEVANTES PARA O JULGAMENTO DA LIDE.
OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. AGRAVO INTERNO PROVIDO,
PARA, CONHECENDO DO AGRAVO, DAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL.
1. A recorrente sustenta ter ocorrido violação ao art. 535 do CPC/1973,
pois "se enfrentada, efetivamente, a matéria, pelo acórdão, este
chegaria em outra conclusão, ou seja, que as matérias nos embargos
de arrematação e de execução não se confundem apesar da
prejudicialidade da arrematação e da expropriação diante do
cancelamento do crédito tributário indevidamente exigido na execução
fiscal" (fl. 311).
Documento eletrônico VDA50390095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:03
Código de Controle do Documento: ee279156-0a33-482b-9e9b-cc0ac93f00d2

2. Nestes autos, pela simples leitura do recurso de apelação, a parte ora
agravante alegou que: (a) os embargos à arrematação se fundaram na
violação dos arts. 587 e 588 do CPC/1973; e (b) os embargos à
execução sustentavam a iliquidez e incerteza da CDA em decorrência
da Lei estadual 8.192/1992.
3. Com efeito, não se olvida que: "Segundo a jurisprudência do STJ, é
válida a utilização da técnica da fundamentação '
', em
per relationem
que o magistrado adota trechos da sentença como razão de decidir e
também apresenta elementos próprios de convicção, ainda que de
forma sucinta, de modo a enfrentar todas as questões relevantes para o
julgamento do processo" (REsp 2.050.338/MA, relator Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
21/3/2023
5/6/2023
4. Ocorre que o acórdão recorrido não teceu qualquer consideração
própria sobre a causa, apenas se limitou a fazer referência à sentença,
de modo que não rechaçou relevante argumentação trazida pela parte.
Muito embora seja autorizada a fundamentação aliunde, é dever do
julgador fazer considerações próprias.
5. Nesse contexto, deixando a Corte local de se manifestar sobre
questão relevante apontada em embargos de declaração, tem-se por
configurada a violação do art. 535 do CPC/1973 (atual art. 1.022 do CPC
/2015), devendo o recurso especial ser provido para anular o acórdão,
com determinação de retorno dos autos à origem, para que seja suprido
o vício.
6. Agravo interno provido (AgInt no AREsp 938.017/SP, relator Ministro
Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
12/8/2024
15/8/2024
).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL DO
MUNICÍPIO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. OMISSÃO
CARACTERIZADA. RETORNO DOS AUTOS. PREJUDICIALIDADE DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DA ORA AGRAVANTE.
PROVIMENTO NEGADO.
1. A decisão agravada deu provimento ao recurso especial da
municipalidade para tornar nulo o acórdão proferido no julgamento dos
embargos de declaração, a fim de que o Tribunal de origem apreciasse
a matéria articulada no recurso integrativo. Diante da nulidade do
julgamento, fica prejudicado o recurso da parte ora agravante.
Documento eletrônico VDA50390095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:03
Código de Controle do Documento: ee279156-0a33-482b-9e9b-cc0ac93f00d2

2. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no REsp 1.746.110
/PI, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado
em
, DJe de
).
8/4/2024
11/4/2024

Dessa forma, ante a falta de pronunciamento da Corte de origem a respeito
de questões essenciais à solução da lide, a implicar negativa de prestação jurisdicional
e impedir o conhecimento da matéria pela instância superior, é forçoso reconhecer a
violação do art. 535 do CPC/1973.
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA50390095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:03
Código de Controle do Documento: ee279156-0a33-482b-9e9b-cc0ac93f00d2

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no RMS 51.599 / RJ
Número Registro: 2016/0196121-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00538504220158190000 538504220158190000
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MEGA LACTEOS DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS
EIRELI
ADVOGADOS
: AURÉLIO ROCHA DOS SANTOS - RJ122124
DIOGO MARCUS LEIBÃO SALLES E OUTRO(S) - RJ152216
MAYRA DA SILVA SANTOS - RJ245618
RECORRIDO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : GUSTAVO FERNANDES DE ANDRADE E OUTRO(S)
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO
DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : GUSTAVO FERNANDES DE ANDRADE E OUTRO(S)
AGRAVADO
: MEGA LACTEOS DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS
EIRELI
Documento eletrônico VDA51650948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:47:41
Código de Controle do Documento: 2ab693c8-56c6-4855-be13-5a700d6ac3e4

ADVOGADOS
: AURÉLIO ROCHA DOS SANTOS - RJ122124
DIOGO MARCUS LEIBÃO SALLES E OUTRO(S) - RJ152216
MAYRA DA SILVA SANTOS - RJ245618
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51650948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:47:41
Código de Controle do Documento: 2ab693c8-56c6-4855-be13-5a700d6ac3e4